Tribunal: TJES
Processo: 5004282-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004282-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: IVANA FRANZOTTI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004282-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO PAN S/A

AGRAVADA
:
IVANA FRANZOTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2627142, fls. 31-33) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Banco/Agravante que suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos no benefício previdenciário da Agravada.

O Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a multa fixada é desproporcional e deve ser reduzida pois não pode ser um fim em si mesma; 2º) o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor das astreintes deve ser fixado com a máxima moderação, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 3º) não cabe a fixação de multa diária para limitação de descontos mensais; 4º) a decisão não fixou prazo para cumprimento.

A Agravada apresentou resposta (ID 2766684) pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 30 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Banco/Agravante que suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos decorrentes de empréstimo/cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da Agravada, e promova o cancelamento do cartão de crédito bloqueado e enviado para a residência da demandante, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Em seu agravo o banco se insurge contra a aplicação da astreinte, requerendo a redução do valor ao fundamento de que seria desproporcional e contra o cabimento da multa diária nos casos de limitação ou suspensão de descontos, devendo ser estabelecida “por desconto”, o que não ocorreu no caso em tela, além do elastecimento do prazo de cumprimento da tutela de urgência.

O eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida,
deu
parcial
provimento ao agravo de instrumento
do Banco PAN SA apenas para majorar o prazo de cumprimento da decisão agravada, de 48 horas, para 30 (trinta) dias após a data em que o Banco/Agravante foi intimado na ação originária, mantendo os demais comandos da decisão agravada.

A despeito dos relevantes fundamentos invocados pelo insigne Relator,
peço vênia para divergir da conclusão exposta
, visto que, a meu ver, o recurso interposto pela Instituição Financeira merece provimento sobre o descabimento da aplicação de multa diária nas hipóteses da tutela específica antecipada ter sido a suspensão de descontos incidentes, mensalmente, em benefícios previdenciários da parte, a fim de tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência da agravada,
deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento
.
Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

A meu ver, esta nova periodicidade além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

No mais, não há irrazoabilidade nos valores arbitrados a título de astreinte e de seu teto, e à proposta de elastecimento do prazo de cumprimento da tutela provisória para trinta dias, considerando que a requerida deverá diligenciar ao INSS para tanto.

Por tais ideias,
data venia
ao entendimento já proferido, inauguro
divergência
para
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, e além do elastecimento do prazo de cumprimento da tutela de urgência, ora mantida, a astreinte seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004282-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO PAN S/A

AGRAVADA
:
IVANA FRANZOTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2627142, fls. 31-33) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Banco/Agravante que suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos no benefício previdenciário da Agravada.

A Agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Agravado este teria realizado um depósito em sua conta-corrente no valor de R$ 4.743,92 (quatro mil setecentos de quarenta e três reais e noventa e dois centavos) e incluído em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais no valor de R$ 149,03 (cento e quarenta e nova reais e três centavos).

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida concluindo que:

À luz do exposto, e da possibilidade de reversão da medida, defiro a tutela de urgência, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu Banco PAN S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente Ivana Franzotti, em relação aos débitos que ora se discute, e promova o cancelamento do cartão de crédito bloqueado e enviado para a residência da demandante, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante requer a reforma da decisão alegando que (1) a multa foi fixada em valor exorbitante, (2) não cabe a fixação de multa diária para limitação de descontos mensais e (4) a decisão não fixou prazo para cumprimento.

Do valor da multa aplicada

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ressaltam que:

"... a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado". (
in
Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

A aplicação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial objetiva a imprimir efetividade à decisão e seu valor deve ser condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como compatível com a obrigação principal, sob pena de dar causa ao enriquecimento sem causa da parte contrária.

In casu
, a decisão fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Considerando (1) que as astreintes possuem caráter intimidatório e persuasivo, (2) que não podem proporcionar um enriquecimento sem causa, mas também não podem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e (3) que se trata de uma instituição financeira de considerável capacidade econômica, o valor estabelecido pelo MM Juiz está em harmonia com seus objetivos, não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal.

Da periodicidade da multa

O Banco/Agravante alega que não cabe a fixação de multa diária para limitação de descontos mensais

A multa é uma medida coercitiva que visa o cumprimento de uma obrigação específica, não havendo, a princípio, correlação entre sua periodicidade (diária) e os descontos supostamente indevidos (mensais).

Assim, a alegação de que a periodicidade da multa deveria ser mensal não merece prosperar. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA COERCITIVA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
(...) - A pena de multa possui natureza jurídica coercitiva, figurando-se como forma de pressionar a parte ao cumprimento do estabelecido em determinação judicial. Nessa senda, não há correlação entre a periodicidade de aplicação da multa (diária) e a periodicidade dos descontos indevidos (mensal). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.167096-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 14/05/2020).

Desse modo, quanto ao tema, a decisão deve ser mantida, ao menos neste momento processual.

Do prazo para cumprimento da decisão

O MM Juiz estabeleceu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Banco/Agravante faça cessar os descontos nos proventos de aposentadoria da Agravada.

Considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador da Agravada, mostra-se razoável a dilação do prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a dilação do prazo concedido para cumprimento da decisão recorrida, de modo a estabelecer que o termo inicial de eventual incidência da multa deve se dar no prazo de 30 (trinta) dias após a data em que o Banco/Agravante foi intimado, na ação de origem, do deferimento da liminar para fazer cessar nos descontos.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para majorar o prazo de cumprimento da decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004282-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO PAN S/A

AGRAVADA
:
IVANA FRANZOTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Considerando que as astreintes possuem caráter intimidatório e persuasivo, que não podem proporcionar um enriquecimento sem causa, mas também não podem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e que se trata de uma instituição financeira de considerável capacidade econômica, o valor estabelecido pelo MM Juiz está em harmonia com seus objetivos, não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal. 2 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a dilação do prazo para cumprimento da decisão recorrida. 3 – Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.